Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Despacho Na forma do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados aos autos pela parte agravante aos ID's 63533852 ao 63534260. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora